Tribunal: TJDFT
Processo: 0731957-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE UMA PORÇÃO DE MACONHA, COM 32,33G (TRINTA E DOIS GRAMAS E TRINTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA, E UMA PORÇÃO DE COCAÍNA, COM 198,55G (CENTO E NOVENTA E OITO GRAMAS E CINQUENTA E CINCO CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. REDUÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 630 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se verifica violação de domicílio e, por conseguinte, a alegada nulidade da apreensão realizada na residência do réu, pois o direito constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionado pela própria Constituição Federal nos casos de flagrante delito, conforme seu artigo 5o, inciso XI, sendo, portanto, o caso dos autos.
2. Na espécie, havia indícios prévios da prática do delito de tráfico de drogas pelo acusado, tendo em vista que foram informados de que um indivíduo estava praticando tráfico no local e, ao realizarem o monitoramento, visualizaram típica atividade de mercancia entre o réu e um usuário, o qual relatou que teria ido ao local comprar drogas com o réu. Nesse cenário, verifica-se que havia fundadas razões para a atuação da polícia, não merecendo prosperar a alegação de nulidade da apreensão realizada na residência do acusado.
3. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o crime de posse de drogas para uso próprio, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais e do usuário ouvido na delegacia, além da apreensão de dinheiro em espécie, comprovam que os entorpecentes encontrados na residência do réu (uma porção de maconha, com 32,33g de massa líquida, e uma porção de cocaína, com 198,55g de massa líquida) se destinavam à difusão ilícita.
4. Conquanto não reproduzido sob o crivo do contraditório, o depoimento do usuário serve de lastro para o decreto condenatório, quando consonante com o arcabouço probatório colacionado aos autos.
5. As condenações transitadas em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 05 (cinco) anos não podem ser utilizadas para fins de exame da reincidência, todavia, servem para a valoração dos maus antecedentes do réu, conforme decidido no RE 593.818, submetido à sistemática da repercussão geral, julgado em 18/08/2020, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
6. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, entende-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria em relação à circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas mostrou-se desproporcional, devendo ser reduzida.
7. Nos termos do enunciado da Súmula no 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”. Não faz jus à referida atenuante o recorrente, uma vez que apenas admitiu a posse de uma porção de maconha, que seria destinada ao uso pessoal.
8. Correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao apelante, tendo em vista o quantum de pena aplicado, a reincidência e os maus antecedentes do acusado.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), reduzir a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão de reclusão e 683 (seiscentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.